Tribunal: TJMT
Processo: 0002067-07.2014.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002067-07.2014.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE CALCARIO MENDES TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 02.425.387/0001-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (AGRAVANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DE DÍVIDA DATADA DE 12/04/1995 – PRAZO DECENAL PARA AJUIZAMENTO A CONTAR DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DISTRIBUÍDA EM 21/10/2014 - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial prescricional é a data em que o contrato foi firmado (STJ, REsp 1.326.445, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 04/02/2014).

2. No caso, trata-se de discussão de abusividade e nulidades exigidas em razão da escritura pública de confissão, unificação e assunção de dívida com garantia hipotecaria e a Escritura de Retificação e Ratificação à Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia firmados em 12/04/1995.

3. Quando da entrada em vigor do novo Código Civil (Janeiro/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no código civil anterior, o qual previa o prazo vintenário.

4. Pela regra de transição do art. 2.028, do NCC, o termo a quo do prazo decenal é a data da entrada em vigor do novo código, qual seja, janeiro de 2003.

5. Tendo em vista que a demanda revisional somente foi ajuizada em 21/10/2014, após decorrido o prazo de 10 anos, correta a sentença que acolheu a tese de prescrição.

6. Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por TEREZA CARVALHO TEIXEIRA, ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA e INDÚSTRIA DE CALCÁRIO MENDES TEIXEIRA LTDA em face da decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu recurso de Apelação Cível e manteve a sentença proferida na Ação Ordinária de Revisão de Contratos Sucessivos e Declaratórias de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Onerosidade Excessiva para Afastar o Enriquecimento Ilícito c/c Exibição de Documentos e Antecipação da Tutela, que acolheu as preliminares de prescrição e coisa julgada e julgou improcedente a ação revisional, julgando, em consequência, extinto o feito, com fulcro nos art. 487, II, do CPC, condenando o autor, ora agravante, ao pagamento das custas iniciais e finais, despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte agravante alega, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, ao argumento de que “o termo a quo da contagem dos prazos para fins de reconhecer a prescrição foram admitidos de forma equivocada pelo relator que não admitiu que a análise fosse feita pelo colegiado, negando o direito constitucional da segunda opinião discutida pelo colegiado”.

Sustenta a necessidade de provimento ao agravo interno para prover a apelação, reconhecendo
(i)
a nulidade da sentença em razão da deficiência de fundamentação, visto a infringência direta ao disposto no art. 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, todos do NCPC;
(ii)
a não ocorrência da prescrição, posto que o prazo prescricional deve ser computado pelo prazo vintenário do Código Civil anterior, já que o contrato que houve a assunção exigida pelo Banco Agravado foi firmado entre as partes no ano de 1993, e na entrada em vigor do novo Código Civil, já tinha se passado mais da metade do prazo, incidindo assim a regra vintenária, nos termos do art. 2.028 do CC/2002;
(iii)
a incidência no caso do Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados com instituições financeiras;
(iv)
nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, da não analise dos pedidos de pericia e da ofensa o principio da não surpresa;
(v)
a inexistência de prescrição/decadência dos pedidos dos agravantes ante a possibilidade de discutir toda a relação contratual mesmo os contratos pagos ou renegociados (Súmulas 286 e 297, ambas do STJ).

Assim, caso não seja efetuado o juízo de retratação, requer seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado, dando-lhe provimento para o fim de, revendo a decisão monocrática invectivada, reformar a sentença proferida na instância de piso, que extinguiu o feito por prescrição (ID 8034444).

Contrarrazões do agravado (ID 33584966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, no que toca à cessão do crédito entre BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BTG PACTUAL S/A, e a impugnação ao pedido de substituição do apelado, ao argumento de que os Apelantes/devedores não foram notificados da cessão e de todos os seus termos, bem como não há nos autos a juntada da escritura de cessão de crédito e do alegado termo de cessão, entendo que a irresignação não merece guarida.

É assente na jurisprudência a possibilidade de cessão de cédula de crédito sem prévia ciência ou anuência do devedor, sem que o título perca sua eficácia ou que isente o devedor do pagamento. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 1. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO E DA CESSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO ISENTA O DEVEDOR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES QUE NÃO SE MOSTRA INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 3. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Revela-se inviável alterar o entendimento da Corte estadual, que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência do crédito e da cessão, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o cessionário, no processo de execução, não necessita

da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos" (REsp

1.220.914/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJe 16/3/2011). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1020806/RS (2016/0307599-0), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Quanto à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Verifica-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, bem como deste Tribunal de Justiça, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.

Quanto ao mérito do presente recurso, insurge-se a agravante quanto à manutenção, por este Relator, da sentença de improcedência ante o reconhecimento da prescrição.

Consta dos autos que ESPÓLIO DE CESALPINO MENDES TEIXEIRA, TEREZA CARVALHO TEIXEIRA e INDÚSTRIA DE CALCÁRIOS MENDES TEIXEIRA LTDA ajuizaram ação revisional em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que a Indústria de Calcários Mendes Teixeira Ltda, representada pelos seus sócios proprietários, ora primeiros autores, contratou através das Cédulas de Créditos Comercial e Industrial, datadas de 27/04/1987 e 08/10/1987, os financiamentos nos valores de Cz$5.000.000,00 e Cz$ 9.840.000,00, os quais tinham como data de vencimento 22/01/1988 e 08/12/1987, respectivamente.

Aduzem que firmaram uma confissão de dívida e sucessivas renovações do débito, em 07/01/1988, em 24/08/1989, em 29/12/1993, em 12/04/1995.

Afirmam a necessidade de revisão dos contratos desde a origem, para que seja excluído todo e qualquer excesso contratual, bem como declarando nulas as cláusulas abusivas e ilegais.

Citado, o requerido apresentou contestação alegando, preliminarmente, a prescrição, a coisa julgada, impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade ativa da Indústria de Calcário Ltda. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado singular acolheu as preliminares de prescrição e coisa julgada e julgou improcedente a ação revisional, julgando, em consequência, extinto o feito, com fulcro nos art. 487, II, do CPC, condenando o autor, ao pagamento das custas iniciais e finais, despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida decisão motivou a interposição do recurso de apelação cível pelo autor, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da deficiência de fundamentação e do cerceamento de defesa em virtude da não análise dos pedidos de perícia e da ofensa ao princípio da não surpresa. No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a demanda para revisar todos os contratos desde a origem para declarar e reconhecer as cláusulas nulas e abusivas, e sustenta a não incidência das alegadas prejudiciais de mérito (prescrição e coisa julgada).

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DE DÍVIDA DATADA DE 12/04/1995 – PRAZO DECENAL PARA AJUIZAMENTO A CONTAR DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DISTRIBUÍDA EM 21/10/2014 - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial prescricional é a data em que o contrato foi firmado (STJ, REsp 1.326.445, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 04/02/2014).

2. No caso, trata-se de discussão de abusividade e nulidades exigidas em razão da escritura pública de confissão, unificação e assunção de dívida com garantia hipotecaria e a Escritura de Retificação e Ratificação à Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia firmados em 12/O4/1995 (ID 3375580 Pág. 4 a ID 3375583 - Pág. 1).

3. Quando da entrada em vigor do novo Código Civil (Janeiro/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no código civil anterior, o qual previa o prazo vintenário.

4. Pela regra de transição do art. 2.028, do NCC, o termo a quo do prazo decenal é a data da entrada em vigor do novo código, qual seja, janeiro de 2003.

5. Tendo em vista que a demanda revisional somente foi ajuizada em 21/10/2014, após decorrido o prazo de 10 anos, correta a sentença que acolheu a tese de prescrição.”

Dessa decisão, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno repisando os argumentos da apelação e a necessidade de provimento da apelação, reconhecendo (i) a nulidade da sentença em razão da deficiência de fundamentação, visto a infringência direta ao disposto no art. 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, todos do NCPC; (ii) a não ocorrência da prescrição, posto que o prazo prescricional deve ser computado pelo prazo vintenário do Código Civil anterior, já que o contrato que houve a assunção exigida pelo Banco Agravado foi firmado entre as partes no ano de 1993, e na entrada em vigor do novo Código Civil, já tinha se passado mais da metade do prazo, incidindo assim a regra vintenária, nos termos do art. 2.028 do CC/2002; (iii) a incidência no caso do Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados com instituições financeiras; (iv) nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, da não analise dos pedidos de pericia e da ofensa o principio da não surpresa; (v) a inexistência de prescrição/decadência dos pedidos dos agravantes ante a possibilidade de discutir toda a relação contratual mesmo os contratos pagos ou renegociados (Súmulas 286 e 297, ambas do STJ).

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu a apelação.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“1. Das Preliminares

O apelante alega a nulidade da sentença em razão da deficiência de fundamentação e do cerceamento de defesa em virtude da não análise dos pedidos de perícia e da ofensa ao princípio da não surpresa.

A sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas, modo fundamentado, formando seu convencimento para um juízo de improcedência pelas razões aduzidas específica e objetivamente.

Não há que se cogitar, pois, de nulidade por ausência de fundamentação ou sua deficiência.

Igualmente não vinga a tese de cerceamento de defesa em virtude da não análise dos pedidos de perícia, uma vez que o parágrafo 1o do artigo 332, do CPC, permite ao Juiz julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência da prescrição.

No caso, a fundamentação da decisão se deu pela ocorrência da prescrição, o que prescinde de dilação probatória.

Na mesma trilha, não há se falar em ofensa ao princípio da não surpresa, já que a parte apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre a tese da prescrição ao apresentar resposta à contestação.

Isto posto, REJEITO tais preliminares.

2.

Mérito

É possível a revisão de contratos extintos ou novados, não abarcados pela prescrição, mediante a edição da Súmula no 286, do STJ, a qual dispõe que “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

Contudo, é cediço que as ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2002.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO E REPETIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. 1. A prescrição da pretensão para revisar contratos bancários e pleitear restituição de valores indevidamente pagos segue a norma do artigo 205, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 137892/PR (2012/0012153-1), Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 12/03/2013)

A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial prescricional é a data em que o contrato foi firmado (STJ, REsp 1.326.445, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 04/02/2014).

No caso, como afirma o próprio apelante, trata-se de discussão de abusividade e nulidades exigidas em razão da escritura pública de confissão, unificação e assunção de dívida com garantia hipotecaria e a Escritura de Retificação e Ratificação à Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia firmados em 12/O4/1995 (ID 3375580 - Pág. 4 a ID 3375583 - Pág. 1)

No caso presente, o “animus novandi” decorre dos próprios termos do item II do contrato, segundo o qual:

“II - Para obterem do Banco a composição ora pactuada, os Assuntores Cesalpino Mendes Teixeira e sua mulher Tereza Carvalho Teixeira, na qualidade de interessados, assumem a dívida ora confessada, dívida essa que lhes é transferida, com o consentimento do Banco, pela Devedora Indústria de Calcário Mendes Teixeira Ltda., obrigando-se eles, Assuntores, na qualidade de devedores solidários, a pagar integralmente dita dívida, no prazo e sob as condições neste ato estabelecidas.” (ID 3375580 - Pág. 4/5)

Assim, houve expressa pactuação de extinção dos contratos anteriores estabelecendo nova avença, com substancial alteração do contrato anterior, impondo tão-somente aos Assuntores obrigação de pagar quantia certa.

Plenamente caracterizada, portanto, a hipótese de novação prevista no artigo 360, I, do Código Civil, o que, até mesmo, afasta a aplicação da Súmula 286, do STJ.

Sendo assim, quando da entrada em vigor do novo Código Civil (Janeiro/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no código civil anterior, o qual previa o prazo vintenário.

Pela regra de transição do art. 2.028, do NCC, o termo a quo do prazo decenal é a data da entrada em vigor do novo código, qual seja, janeiro de 2003.

Tendo em vista que a demanda revisional somente foi ajuizada em 21/10/2014, após decorrido o prazo de 10 anos, correta a sentença que acolheu a tese de prescrição.

Mesmo que se considerasse a data do vencimento da última parcela do termo de confissão de dívida (30/06/2000), ainda assim a prescrição teria de ser reconhecida:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. DESDOBRAMENTO EM PARCELAS. PAGAMENTOS DE VALORES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1033260/RS (2016/0330060-8), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,

Uma vez evidenciada a ocorrência da prescrição, correta a sentença guerreada, o que dispensa a incursão nos demais questionamentos recursais.

Isto posto, conheço do recurso aviado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Inobstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão vergastada não merece reforma.

Não há se falar em nulidade de sentença por falta de fundamentação porquanto é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que “não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp 1832148/RJ (2019/0137378-9), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 20/02/2020, DJe 26/02/2020)

A respeito da prescrição, igualmente encontra-se posicionamento consolidado na Corte Superior de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a pretensão de revisão contratual é a data em que o contrato foi firmado, uma vez que é a partir deste momento em que as cláusulas podem ser discutidas. Veja-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.” (REsp 1326445/PR, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

No caso dos autos, como afirmado pelo próprio agravante, trata-se de discussão de abusividade e nulidades exigidas em razão da escritura pública de confissão, unificação e assunção de dívida com garantia hipotecária e a Escritura de Retificação e Ratificação à Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária e Pignoratícia, firmados em 12/O4/1995 (ID 3375580 - Pág. 4 a ID 3375583 - Pág. 1)

Verifica-se que houve expressa pactuação de extinção dos contratos anteriores estabelecendo nova avença, com substancial alteração do contrato anterior, impondo tão-somente aos Assuntores obrigação de pagar quantia certa, caracterizando-se, portanto, a hipótese de novação prevista no artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Ressalte-se que a última novação da dívida ocorreu em 1995, passando a correr, a partir desta data, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma prevista no Código Civil de 2002.

Deste modo, como quando da entrada em vigor do novo Código Civil (Janeiro/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no Código Civil anterior, o qual previa o prazo vintenário, pela regra de transição do art. 2.028, do NCC, o termo a quo do prazo DECENAL é a data da entrada em vigor do novo código, qual seja, janeiro de 2003.

Uma vez que ação revisional somente foi ajuizada em 21/10/2014, após decorrido o prazo de 10 anos, agiu com acerto o Magistrado de piso ao acolher a tese de prescrição.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020